Tribunal: TJDFT
Processo: 0750453-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Stephani Belém de Lima em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE –, indeferira o pedido de antecipação tutela de urgência que formulara almejando a suspensão dos efeitos do ato que, após avaliação biopsicossocial, reputara-a não portadora de deficiência e, como corolário, indeferira sua permanência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade planejamento e orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, na condição de pessoa portadora de deficiência. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que se inscrevera no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade planejamento e orçamento, deflagrado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Assinalara que, sendo portadora de transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e transtorno misto de ansiedade e depressão, inscrevera-se para concorrer às vagas destinadas a portadores de deficiência. Informara que, após aprovação nas fases antecedentes, fora submetida a avaliação biopsicossocial, quando, contudo, fora reputada como não portadora de deficiência, ficando patente a ilegalidade do ato que a atingira. Acentuara que é portadora de transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e transtorno misto de ansiedade e depressão – CID F84.0, F90,0 e F41,2 –, consoante apontado nos laudos médicos que exibira, ensejando sua qualificação como deficiente para todos os fins legais, afigurando-se desprovido de lastro legal o indeferimento de sua inscrição e disputa das vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência. Esclarecera que, nesse contexto, restara eliminada do certame por não ter alcançado a nota de corte, pois relegada para concorrer às vagas reservadas à ampla concorrência. Registrara que os documentos que exibira, a saber, laudos médicos e neuropsicológico, evidenciam que efetivamente é portadora dos transtornos que individualizara. Assinalara que a Lei no 12.764/2012, que instituíra a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, previra que o indivíduo diagnosticado com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Aduzira que idêntica previsão fora albergada na Lei Distrital no 4.317/2009, que inserira a pessoa autista como deficiente. Asseverara que, nesse contexto, deve ser deferida sua inscrição como portadora de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009, assegurando-lhe o direito de concorrer às vagas reservadas. Destacara que preenche os requisitos legais para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, devendo ser retificada sua inscrição para que concorra, pois, às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da sua exclusão do certame. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Stephani Belém de Lima em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE –, indeferira o pedido de antecipação tutela de urgência que formulara almejando a suspensão dos efeitos do ato que, após avaliação biopsicossocial, reputara-a não portadora de deficiência e, como corolário, indeferira sua permanência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade planejamento e orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, na condição de pessoa portadora de deficiência. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar à agravante, em sede de tutela de urgência, o direito de continuar participando, como candidata às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade planejamento e orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, porquanto, segundo aduzira, é portadora de transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e transtorno misto de ansiedade e depressão, o que a qualificaria como portadora de necessidade especial na formatação legal. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, no caso, a prestação demandada tem natureza cautelar, pois visa assegurar, segundo defendido, o resultado útil da prestação demandada, o que não infirma os pressupostos indispensáveis para concessão do provimento provisório. E assim é que, abstraído exame exauriente da relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois tornada controversa sua condição pessoal e a aferição se está legitimada a concorrer às vagas reservadas. De conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante – Edital no 01/2022 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022[3], o candidato que, declarando-se deficiente, se inscrevesse para concorrer a vaga destinada a portador de deficiência física, deveria, no ato da inscrição, apresentar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência à classificação correspondente do Código Internacional de Doença (CID-10), assim como à provável causa da deficiência, consoante dispõe o item 5.2, alínea “b”, do edital[4]. Prescreve a norma interna do certame, ademais, que o candidato que se declarasse deficiente seria convocado a submeter-se a perícia médica, na etapa de avaliação biopsicossocial, a ser efetivada por equipe multiprofissional, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, no momento próprio, consoante se afere do contemplado pelo item 5.6, cujo conteúdo é o seguinte[5]: “5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.” De forma a fomentar os expertos incumbidos de examinar o candidato e aferir se efetivamente é portador de deficiência, legitimando-o a concorrer e ser empossado em vaga destinada a deficiente físico, deveria o concorrente, além do laudo que inicialmente exibira e endereçara à comissão examinadora, comparecer à perícia munido de comprovante médico que ateste sua incapacidade, conforme prescreve o item 5.6.2, cujo teor guarda a seguinte redação[6]: “5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência à CID-10 ou à CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência.” Sobreleva pontuar que o edital do certame individualizado tratara especificamente do candidato portador do transtorno do espectro autista, impondo-lhe a obrigação de se apresentar a perícia médica, a ser efetivada por equipe multiprofissional, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, relatório especializado emitido por médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra individualizando as características específicas como capacidade de comunicação e interação social, reciprocidade social, qualidade das relações interpessoais e a presença ou ausência de estereotipias, como retrata o abaixo reproduzido[7]: “5.6.2.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra (com Registro em Quadro de Especialistas do Conselho Regional de Medicina) ou por psicólogo especializado na área de Neuropsicologia (com comprovação de registro no Conselho Federal de Psicologia), explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos.” Do estampado nos dispositivos invocados emerge que, por ocasião da inscrição, a incapacidade de que julga ser portador o candidato deveria simplesmente ser atestada em laudo médico, estando o reconhecimento dessa condição condicionado à sua submissão a exame pericial destinado à apuração da deficiência que o afeta e o legitimaria a concorrer a vaga especificamente resguardada a deficiente física. Ou seja, a aceitação da inscrição em vaga destinada a deficiente tem como pressuposto a submissão do concorrente que assim se declarara a exame pericial destinado a aferir a incapacidade que invocara como apta a ensejar sua inscrição para concorrer a vaga destinada a deficiente físico. Estabelecidas essas premissas, cotejando-se os elementos que ilustram os autos, afere-se que a agravante, consoante por ela relatado, ao ser submetida ao exame pericial destinado à aferição da deficiência que se imputara, apresentara atestado médico que a qualificava como deficiente por ser portadora de transtorno do déficit de atenção e transtorno misto ansioso e depressivo, apontando que sua condição de portadora de transtorno do espectro autista ainda encontrava-se sob investigação. Submetida a exame pericial conduzido pela junta médica oficial encarregada de atestar sua incapacidade para aferição da viabilidade de sua permanência no certame na condição de candidata concorrente às vagas destinadas aos portadores de deficiência, consoante prescreve a norma editalícia, fora, contudo, reputada não deficiente, tendo em conta que não comprovara ser portadora do transtorno do espectro autista, conforme se afere do abaixo reproduzido[8]: “O candidato não apresenta comprometimento clínico que a enquadre como pessoa com deficiência, nas condições citadas na Lei n.o 12.764/12, § 1o. É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clinica caracterizada por: 1) déficits persistentes na comunicação e na interação social, tais como: Dificuldade no estabelecimento de conversas normais, seja envolvendo aspectos verbais ou não verbais e demonstração de interesse social, emoção e afeto; Dificuldade no estabelecimento, manutenção e compreensão de relacionamentos. 2) padrões restritos e repetitivos de interesses e atividades, manifestadas pelo menos por dois dos seguintes: Movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou falas; Adesão inflexível de uma rotina ou padrões ritualísticos de comportamentos verbais e não verbais (o que abrange, no campo nutricional, a dieta alimentar restrita); Interesses restritos que são anormais na intensidade e foco; Hiperreação ou hiporreação a estímulos sensoriais, abrangendo a seletividade alimentar. 3) os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento; 4) os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas importantes de funcionamento atual do paciente; 5) esses distúrbios não são melhores explicados por deficiência cognitiva ou atraso global do desenvolvimento. O candidato apresentou relatório médico descrevendo Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação.” – grifo nosso. Defronte esse fato, a agravante aviara recurso administrativo defendendo, em suma, a ilegalidade da interpretação conferida pela banca examinadora aos documentos médicos que exibira, que, segundo alegara, comprovam claramente a sua condição de pessoa portadora de deficiência. O recurso fora indeferido sob os seguintes argumentos[9], in verbis: “Em atenção ao recurso interposto pela candidata Stephani Belem de Lima, referente à etapa de avaliação biopsicossocial do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de auditor de controle interno da carreira de auditoria de controle interno do distrito federal edital no 1 – SEPLAD/DF, 22 de dezembro de 2022, a banca revisora esclarece o que segue. O edital no 1 – SEPLAD/DF, 22 de dezembro de 2022, esclarece que possui direito a concorrer a vagas reservadas para pessoas com deficiência, nos termos da lei, aquele candidato que: ‘(...) a) no ato da solicitação de inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao Código Internacional de Doenças (CID-10) ou ao código correspondente da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico, deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.2.2 deste edital. 5.2.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadre no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. (...)’ Em seguida, o edital dispõe acerca da etapa de avaliação biopsicossocial ‘5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.’ Ainda, elucida quais documentos e informações devem ser prestados na ocasião da avaliação: ‘5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência à CID-10 ou à CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 6 5.6.2.1 Por ocasião da avaliação biopsicossocial, o candidato cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) deverá apresentar, ainda, relatório especializado, emitido por médico psiquiatra, neurologista ou neuropediatra (com Registro em Quadro de Especialistas do Conselho Regional de Medicina) ou por psicólogo especializado na área de Neuropsicologia (com comprovação de registro no Conselho Federal de Psicologia), explicitando as seguintes características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) prejuízos): a) capacidade de comunicação e interação social; b) reciprocidade social; c) qualidade das relações interpessoais; e d) presença ou ausência de estereotipias verbais, estereotipias motoras, comportamentos repetitivos ou interesses específicos, restritos e fixos.” Por fim, o edital explica que perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: “a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) apresentar laudo emitido em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial, exceto no caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no §1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste edital; d) deixar de apresentar o relatório especializado, se for o caso, conforme o subitem 5.6.2.1 deste edital; e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; f) não comparecer à avaliação biopsicossocial; g) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou h) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 19.10 deste edital.’ Em análise do relatório de avaliação neuropsicológica emitido pelo Neuropsicólogo Elisson Takahashi, CRP 01/18364, de 28 de fevereiro de 2023, e do relatório médico emitido pelo médico psiquiatra, Dr. Bruno de Souza Cruz, CRMDF14423, pode-se observar que estes apontam para quadro sugestivo de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade-TDAH, transtorno que não é considerado como deficiência à luz da legislação brasileira. Como resultado da análise dos documentos e informações prestadas pela candidata no processo avaliativo, identificou-se óbice ao seu enquadramento na condição de pessoa com deficiência. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pleito recursal.” – grifo nosso. Firmada a motivação da refutação da agravante como habilitada a concorrer às vagas reservadas, deve ser registrado que, de fato, previra o instrumento convocatório do certame que a qualificação do candidato como pessoa com deficiência será analisada em consonância com os ditames do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, do §1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e do Decreto Federal no 3.298/1999. A Lei Distrital no 4.317/2009, de sua parte, conceituara deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, confira-se: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;” Por seu turno, a Lei no 13.146/15, em seu art. 2o, dispõe que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Demais disso, consoante se afere do prescrito pelo Decreto no 3.298/99, disciplinara o enquadramento da deficiência como anormalidade da função psicológica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, e, outrossim, que interfira significativamente no funcionamento intelectual, conforme emerge da sua simples leitura dos dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I -deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho;” Do normatizado fica patente que, para ser considerada deficiente, a pessoa deve apresentar alguma espécie de perda “ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. E sob essa realidade é que, ao menos nessa fase perfunctória em que se encontra a ação, a agravante não apresenta aludidas limitações. Assinala-se que o relatório médico que fora entregue à banca examinadora não firmava o diagnóstico da agravante como portadora do transtorno autista, porquanto apenas sugeria que apresentava quadro clínico compatível com o transtorno de déficit de atenção[10]. Sob esse prisma, não lograra a agravante sequer comprovar ser portadora do transtorno do espectro autista, e o que sobeja, ao menos sob a análise perfunctória permitida na fase incipiente em que se encontra o feito subjacente, é que não padece de nenhuma deficiência cognitiva passível de colocá-la em situação de anormalidade. Conforme se infere dos documentos coligidos à ação de conhecimento subjacente, a agravante é casada, possui formação acadêmica em contabilidade e trabalha como atendente de agência bancária[11], ficando patente que, ao menos nessa análise perfunctória a agravante não padece de nenhuma deficiência cognitiva ou limitação apta a legitimar que seja reputada como portadora de necessidade especial e concorra às vagas reservadas. Em suma, não subsiste, nesse momento, prova substancial de que suas habilidades cognitivas sejam limitadas ou reduzidas. Ao revés, à primeira vista, ressoa inviável considerar a agravante como pessoa portadora de deficiência. Essa apreensão é corroborada pelo laudo advindo dos técnicos especializados que integram a banca examinadora, cuja manifestação usufrui de presunção de legitimidade, demandada sua desconsideração prova substancial, ausente até o momento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). A apuração do alegado e aferição de que efetivamente pode ser considerada como pessoa portadora de deficiência poderá ser comprovada no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, mas o que sobeja é que não subsiste no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado, defronte o aduzido. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 177058847 - Pág. 1⁄2 (fls. 260/261) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 176908455 - Pág. 1 (fl. 46) - ação principal. [4] - ID Num. 176908455 - Pág. 4 (fl. 49) - ação principal. “5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da solicitação de inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao Código Internacional de Doenças (CID-10) ou ao código correspondente da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico, deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.2.2 deste edital.” [5] - ID Num. 176908455 - Pág. 5 (fl. 50) – ação principal. [6] - ID Num. 176908455 - Pág. 5 (fl. 50) – ação principal. [7] - ID Num. 176908455 - Pág. 6 (fl. 51) – ação principal. [8] - ID Num. 176908463 - Pág. 1/2 (fls. 208/209) – ação principal. [9] - ID Num. 176908464 - Pág. 4 (fl. 213) – ação conhecimento. [10] - ID Num. 176908483 – (fl. 241) – ação principal. [11] - ID Num. 176908452 - Pág. 1 (fl. 43) – ação principal.